Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA VINCULATIVA DA DECISÃO JUDICIAL. HIPÓTESE PREENCHIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVELIA OPERADA. DESÍDIA DA RECORRENTE. CONTESTAÇÃO DO LITISCONSORTE. FUNDAMENTOS E PALAVRAS IDÊNTICAS. MESMOS PATRONOS. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO SOBRE A PRÓPRIA TORPEZA. BOA-FÉ E COOPERAÇAO PROCESSUAL. MÉRITO. VIGÊNCIA CONTRATUAL FINALIZADA. AUSÊNCIA DE NOVO AJUSTE. PREÇO ABUSIVO NÃO COMPROVADO. TÉRMINO DO COMPARTILHAMENTO. RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial.
2. Uma vez que a intenção recursal da Apelante é insurgir-se contra o decidido pelo d. Magistrado na origem, deve ser conhecida pelo Tribunal apenas a primeira Apelação interposta individualmente pelos Recorrentes em desfavor da r. sentença que, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelada, integrou o decidido anteriormente, com efeitos infringentes.
3. Demonstrado que que o d. Magistrado apreciou devidamente o conjunto probatório do feito, inclusive adentrou nas especificidades das cláusulas contratuais, resta nítido que o ônus da prova foi aplicado em consonância com a legislação processual civil.
4. É evidente a inexistência de qualquer nulidade na r. decisão que acolheu os Embargos com efeitos infringentes, pois restou devidamente comprovado que as Rés tiveram ciência da oposição dos Embargos e se manifestaram nos autos antes do proferimento da nova decisão. Porém, optaram por interpor uma nova Apelação, adaptando as razões recursais à r. sentença integrada, em vez de meras contrarrazões aos Embargos.
5. O art. 114 do CPC/15 estabelece que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
6. Uma vez que a Autora requereu, com empresa afiliada à Ré, a regularização do contrato, resta devidamente demonstrada a equivalência da relação jurídica material entre ambas as Requeridas para com a Requerente, o que atrai a segunda hipótese prevista no art. 114 do CPC/15, em que o litisconsórcio passivo é do tipo necessário.
7. No entanto, demonstrado que o intuito de a nova Requerida ter voluntariamente comparecido aos autos é tão somente o de esquivar a Ré principal da declaração da revelia, a incidência da hipótese excepcional prevista no art. 345 do CPC/15 faria as Rés beneficiarem-se da própria torpeza e da falta de cooperação processual, o que viola a boa-fé exigida dos litigantes e não pode ser permitido pelo Poder Judiciário.
8. Embora o serviço de telefonia móvel prestado pelas Rés seja de grande relevância para a população em geral, as Recorrentes não detêm monopólio de uso sobre a infraestrutura oferecida pela CEB, de modo que, inadimplido ou vencido o contrato, nada impede que os pontos de fixação nos postes sejam transferidos a outras empresas que também atuam no mercado de telefonia, mediante outras negociações a serem feitas com a estatal.
9. Considerando as particularidades do feito, sobretudo o indeferimento do pedido revisional em processo anterior e a ausência de impugnação específica à consideração do d. Juízo de que a vigência contratual efetivamente encerrou-se ao término dos 60 (sessenta) meses estipulados, resta operado o encerramento do vínculo contratual entre as partes, o que atrai o ônus das Rés de retirarem os cabeamentos estabelecidos na rede elétrica da Autora.
10. O art. 73 da Lei Geral das Telecomunicações, embora estabeleça o direito das empresas de telecomunicação à utilização dos postes controlados por prestadores de serviços públicos de forma não discriminatória, não autoriza tais empresas a utilizarem bens e serviços como queiram, inclusive sem respaldo contratual.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário acolhida. Demais preliminares rejeitadas.